Tribunal: TJSP
Processo: 2226923-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2226923-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCONI HOLANDA MENDES, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226923-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10527 - amsjr
2
ACF no 10.527/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 2226923-84.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Marconi Holanda Mendes
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausente qualquer das
hipóteses autorizadoras para oposição dos embargos. Recurso com
escopo exclusivamente infringente, visando a instaurar nova
discussão
sobre
questões
já
apreciadas.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Marconi
Holanda Mendes contra Decisão Monocrática que não conheceu o agravo de
instrumento sobre dois fundamentos: a) as razões recursais estão dissociadas
do conteúdo da decisão agravada e b) ocorreu a preclusão temporal.
O embargante afirmou que: i) o recurso é tempestivo
porque apresentou defesa às fls. 140/145 alegando a inconstitucionalidade
dos juros aplicados na CDA e requereu a exclusão destes juros e aplicação
pela taxa SELIC, bem como, seja condenada a embargada ao pagamento de
honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico a ser obtido;
ii) até as fls. 208 dos autos principais, o seu pedido não havia sido
devidamente apreciado, razão pela qual apresentou petição reiterando a
defesa apresentada; iii) o MM. Juízo a quo decidiu que: “Fls. 208: O pedido de
fls. 140/145 já foi apreciado. Trata-se de execução fiscal, por meio da qual a FESP
cobra débito de R$ 16.280.297,54 e sendo a FESP a titular da ação pode requereu
sua suspensão pelo prazo que entender necessário para a apresentação do cálculo
de acordo com a decisão de fls. 193/194”, sic e iv) como a decisão foi publicada
em 1o/10/2019 e o agravo de instrumento foi protocolado em 9/10/2019 o
recurso é tempestivo. Pediu o acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226923-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10527 - amsjr
3
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis para
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.” (Art. 1.022, CPC/15), sua oposição está condicionada à
existência de vício que impossibilite a compreensão ou efetividade da
decisão, o que não é o caso dos presentes autos.
No presente caso, identifica-se que, em evidente
descontentamento com o julgado, o embargante procura reinstalar a discussão
acerca de questões detidamente analisadas e amplamente abordadas pelo
Relator, vislumbrando-se o escopo infringente, que encontra óbice na
circunstância de que “mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código
de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não e meio hábil
ao reexame da causa” (EDcl no REsp no 14.058/SP, 1a T;., rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. em 18.5.1992).
No mesmo sentido, a tese do Ministro Celso de Mello: “Os
embargos de declaração destinam-se precipuamente, a desfazer obscuridade, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no
acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame
do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento
jurisdicional de caráter integrativo-retificador, que, afastando as situações de
obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da
decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração
adverte a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 132/1020
RTJ 158/993),
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226923-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10527 - amsjr
4
embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso com desvio de sua específica
função jurídico-processual, a ser utilizado com indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(RTJ 164/793).
Ao contrário do alegado pelo recorrente, os embargos de
declaração não prosperam, porque a Decisão Monocrática relatou claramente
os atos processuais ocorridos e apontou os fundamentos de fato e de direito
que culminaram no não conhecimento do agravo de instrumento.
Nesse sentido, constou expressamente na Decisão
Monocrática que:
Marconi Holanda Mendes interpôs agravo de instrumento de r.
decisão, proferida pelo MM. Juízo a quo, em 05/08/2019 e publicada em
1o/10/2019 (fl. 244) que rejeitou embargos de declaração sob os
fundamentos de que:
“A FESP apresentou o novo cálculo, excluindo os encargos da
Lei no 13.918/2009, que não foram impugnados pela executada, que desta
vez limitou-se a alegar que o segundo cálculo apresentado tinha valor
inferior ao cálculo anterior.
Assim, considerando o disposto no artigo 11, da Lei no 6.830/80
e artigos 835 e 854, do CPC, que estabelecem a ordem de preferência para
a realização da penhora, indicando dinheiro em espécie, ou depósito, ou
ainda aplicação financeira em primeiro lugar e ainda que há requerimento
expresso da FESP na petição inicial, defiro o pedido de penhora pelo
sistema BACEN-JUD, somente de dinheiro em espécie ou aplicação
financeira, liberando-se os demais ativos”, sic.
O agravante afirmou que: a) “a matéria tratada discute tão
somente honorários advocatícios”, sic; b) “apresentou defesa as fls.
140/145 alegando a inconstitucionalidade dos juros aplicados na CDA em
cobro e requereu a exclusão destes juros e aplicação pela taxa SELIC, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226923-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10527 - amsjr
5
como seja condenada a Agravada ao pagamento de honorários
advocatícios incidentes sobre o proveito econômico a ser obtido”, sic; c)
em que pese a readequação do cálculo para aplicação da taxa Selic “NÃO
HOUVE A CONDENAÇÃO A VERBA HONORÁRIA INCIDENTE SOBRE
O PROVEITO ECONÔMICO DE MAIS DE 14 MILHÕES DE REAIS”, sic.
Pediu a condenação da “FESP em honorários advocatícios incidentes
sobre o proveito econômico obtido”, sic.
Não foi requerida a concessão do efeito suspensivo e houve
contraminuta (fls. 335/818).
É o relatório.
Analisando-se os autos principais, verifica-se que o r. decisum
que ensejou a oposição de embargos de declaração foi proferido em 11 de
abril de 2019, à fl. 209, nos seguintes termos:
Fls. 208: O pedido de fls. 140/145 já foi apreciado. Trata-se de
execução fiscal, por meio da qual a FESP cobra débito de R$
16.280.297,54 e sendo a FESP a titular da ação pode requereu sua
suspensão pelo prazo que entender necessário para a apresentação do
cálculo de acordo com a decisão de fls. 193/194.
O pedido de extinção da execução, sem o respectivo pagamento
e ainda a condenação da FESP ao ônus da sucumbência está
absolutamente em desconformidade com a legislação vigente, ficando
sumariamente indeferido, destaquei.
Internacional de Tecidos Ltda. opôs embargos de declaração
(fls. 210/212) pedindo a reforma da decisão recorrida “quanto à taxa
utilizada para cálculo dos tributos objeto da presente ação”, sic.
Internacional de Tecidos Ltda. protocolou petição em 24 de
junho de 2019 (fls. 235/236) impugnando o valor apresentado pela FESP
pedindo a condenação da FESP no importe apresentado, com aplicação de
multa por litigância de má-fé e condenação em honorários advocatícios.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226923-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10527 - amsjr
6
Analisando-se os autos principais, nota-se que o objeto do
agravo de instrumento se refere à decisão proferida em abril de 2019 e não
à decisão proferida em agosto de 2019 e publicada somente em outubro de
2019.
Ora, a questão a que se insurge o agravante, que apreciou a
verba da sucumbência já está preclusa e tendo ocorrida a preclusão
temporal1 (art. 223, caput, do CPC de 2015) esse tema referente à não
condenação nas verbas da sucumbência não pode ser reapreciada nessa
seara recursal.
Além disso, as razões do agravo de instrumento estão
dissociadas do decisum, que não decidiu sobre as verbas da sucumbência.
É cediço que o recurso de agravo de instrumento deve versar
sobre todos os pontos da r. decisão em que se pretende reforma e
apresentar os motivos pelos quais devem ser modificados. Sem isso, a
Instância Superior fica impossibilitada de alterar a r. decisão recorrida.
Nesse sentido é o entendimento de Theotonio Negrão, mutatis
mutandis:
“Não se deve conhecer da apelação:
(...)
- em que as razões são inteiramente dissociadas do que a
sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 165/155,
259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52, RSDA 63/122: TRF 3a Reg.,
1 “São três as espécies de preclusão: temporal, consumativa e lógica. A preclusão temporal é
aquela que decorre do simples descumprimento do prazo para a prática de determinado ato processual; a
preclusão consumativa ocorre quando o ato que se deveria praticar o é, no prazo legal, não podendo ser,
portanto, repetido; a preclusão lógica não depende diretamente do fator tempo no processo, mas é
resultado da prática de outro ato, incompatível com aquele que se deveria realizar no prazo processual
respectivo. Essas três espécies de prec1usão referem-se preferentemente aos ônus processuais das partes”,
sic (in TRF-4, Processo:AC 53683 SC 2003.04.01.053683-9, Relator: CELSO KIPPER, Julgamento: 14/10/2009,
Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 21/10/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226923-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10527 - amsjr
7
AP 2007.61.10.003090-3)”2.
Ademais, mutatis mutandis:
"As razões de apelação ("fundamentos de fato e de direito"), que
podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa,
compreendem, como é intuitivo, a indicação dos “errores in procedendo"
ou “in iudicando", ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam
a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Barbosa Moreira, Forense, vol.
V, no 177, p. 331).
“O apelante indicará e demonstrará o vício da sentença
recorrida, que poderá ser quanto à sua justiça (error in iudicando) ou
quanto ao procedimento (error in procedendo). Outrossim, dará as razões,
ou os motivos pelos quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida,
ou seja, pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que provoca por
via de recurso" (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Moacyr
Amaral Santos, Saraiva, 7a ed., vol. III, no 791, p.118), destaquei.
Logo, como as razões do agravo de instrumento estão
dissociadas do conteúdo da r. decisão agravada ou em decorrência da
preclusão temporal não se deve conhecer do recurso.
Assim, conforme disposição do art. 932, inciso III, do Código
de Processo Civil de 2015, o recurso não merece prosperar, uma vez que se
encontra manifestamente prejudicado.
Vale consignar, ainda, que “É entendimento assente em
nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-
2 Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, 47a edição, Editora Saraiva, 2016, nota
10 ao artigo 1.010, p. 921.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226923-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10527 - amsjr
8
AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU
17.8.98, p. 44).
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator